Tribunal: TJSP
Processo: 1001532-56.2017.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Acidente de veículo. Indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito. Veículo em que se encontravam as autoras, que foi atingido por trás pelo veículo da empresa ré, devido à aquaplanagem na faixa de rodagem, causando diversas escoriações e abalo moral pr conta do acidente. Prova inequívoca da culpabilidade da empresa ré comprovada. Dano moral não comprovado. Mero aborrecimento.

Ementa:
Acidente de veículo. Indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito. Veículo em que se encontravam as autoras, que foi atingido por trás pelo veículo da empresa ré, devido à aquaplanagem na faixa de rodagem, causando diversas escoriações e abalo moral pr conta do acidente. Prova inequívoca da culpabilidade da empresa ré comprovada. Dano moral não comprovado. Mero aborrecimento. Ação julgada improcedente.
Apelação das autoras. Renovação dos argumentos iniciais. Configurada conduta culposa do condutor do veículo: acolhimento. Alegação de que as apelantes teriam sofrido danos físicos e psiclógicos pelo trauma do acidente, não se tratando de mero aborrecimento. Transtornos à saúde que extrapolam o mero aborrecimento. Dano moral configurado. Valor fixado em R$25.000,00 para a autora Simone e em R$ 20.000,00 para a autora Elaine. Recurso provido.